Tribunal: TJDFT
Processo: 0750013-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0750013-87.2023.8.07.0000 DESPACHO Considerando a apresentação do laudo pericial nos autos principais (ids 192713343 e 200232148 – Proc. 0717110-07.2021.8.07.0020), manifeste-se o agravante se persiste o interesse recursal, ficando advertido de que o silêncio será interpretado como desinteresse. Após, conclusos. I. Brasília/DF, 23/09/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator